Tribunal: TJDFT
Processo: 0733282-86.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APELAÇÃO CÍVEL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. JUNTADA DE PROCURAÇÃO ATUALIZADA. PODER GERAL DE CAUTELA. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA EMENDA. PRORROGAÇÃO IRRESTRITA. IMPOSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO DA INICIAL. RESOLUÇÃO SEM APRECIAÇÃO DE MÉRITO. RECURSO IMPROVIDO. APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM DESFAVOR DO AUTOR. CABIMENTO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC.RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO. ART. 1.026, §2o, DO CPC.
1. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.
2. Evidenciado que o egrégio Colegiado analisou adequada e exaustivamente as circunstâncias fáticas e jurídicas relacionadas a lide posta a julgamento, concluindo que, no caso em exame, cabe ao Magistrado a determinação de juntada de instrumento de procuração atualizado, não se encontra caracterizada qualquer omissão no acórdão embargado, de modo a justificar o acolhimento dos embargos de declaração. 2.1. Constou expressamente do v. acórdão recorrido que, considerando que a ré integrou a lide em sede recursal, é cabível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais.
3. Por certo, a mera insatisfação da embargante em relação ao entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
4. Ainda que interpostos com intuito apenas de prequestionar a matéria a fim de viabilizar a interposição de recurso aos Tribunais Superiores, os embargos de declaração não podem ser providos quando ausentes às hipóteses elencadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 4.1. Conforme dicção do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, a oposição de embargos de declaração, com observância dos limites previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, já se mostra hábil a indicar o prequestionamento necessário para a viabilidade dos Recursos Especial e Extraordinário. Precedentes.
5. Consideram-se manifestamente protelatórios os embargos de declaração opostos sem que sejam apontados, de modo claro e consistente, quaisquer dos defeitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo o intento do recurso. Precedentes. 5.1. Constatado que os embargos de declaração foram opostos com o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo egrégio Colegiado, desvirtuando a finalidade do citado recurso, tem-se por evidente o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
6. Não estando configurados os vícios apontados pela embargante, não há razão para que seja dado provimento aos Embargos de Declaração.
7. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.